Tribunal: TJPA
Processo: 0804455-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804455-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito Civil. Embargos De Declaração Em Acordão. Alegação de omissão quanto a validade da capitalização de juros.

Ausência

De Omissão, Obscuridade Ou Contradição. Prequestionamento ficto.
Recurso Conhecido E Desprovido À Unanimidade.

I.

Caso Em Exame

1.

Embargos de declaração opostos contra o
acórdão que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento, revogando a liminar de busca e apreensão deferida na origem. O acórdão embargado considerou abusiva a capitalização diária de juros, por ausência de informação da taxa diária no contrato, e afastou a caracterização de mora do devedor.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar se a capitalização diária de juros em contrato de alienação fiduciária, sem a informação da taxa diária ao devedor, configura abusividade e impede a caracterização da mora.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade,

contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão abordou de forma clara que a capitalização diária de juros em contratos de alienação fiduciária é abusiva quando a taxa diária não é informada ao devedor.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
Nº
0804455-71.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:

JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES

AGRAVADO:

ITAU S/A

ADVOGADO: JOAO GUSTAVO FRANCO DE OLIVEIRA SOUZA - OAB PR117662 e OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ITAU S/A
,
em desfavor da
JOSE NONATO RODRIGUES FERNANDES
em razão do ACÓRDÃO ID
20472100
,
assim constituído:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE. MORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

2. A capitalização diária de juros em contrato de alienação fiduciária é abusiva quando a taxa diária não é informada ao devedor. Precedentes do STJ.

3. A ausência da informação da taxa diária de juros impede a caracterização da mora do devedor.

4. Recurso conhecido e provido para revogar a liminar de busca e apreensão. À unanimidade.

O embargante alega que, o acórdão foi omisso ao não considerar a validade da capitalização diária de juros e ignorou jurisprudência e normas que permitem essa prática. Solicita a correção e a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Requer, ao fim, o acolhimento dos presentes embargos a fim de que se supram as omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas apenas dizem respeito a mero inconformismo da Embargante

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos nos seguintes trechos do acordão (20472100):

“(...)
No caso dos autos, o item 3 do negócio jurídico firmado entre as partes prevê expressamente que a periodicidade dos juros remuneratórios seria diária (ID 18656147 - Pág. 69), no entanto, no campo “Dados do Financiamento” inexiste informação a respeito da taxa diária de juros a ser aplicada. Essa omissão configura a abusividade da cobrança de capitalização diária.

E em sendo reconhecida abusividade quanto à periodicidade da capitalização de juros incidente no contrato, resta descaracterizada a mora, nos termos do que restou decidido por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos:
"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;"
.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, de rigor a revogação da decisão questionada.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Quanto ao Prequestionamento como se sabe é ficto, basta a interposição do recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024